Tribunal: TJDFT
Processo: 0753129-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. DIFERENÇA. PAGAMENTO A MENOR. VERBA ALIMENTAR. DEVEDOR. MILITAR DO EXÉRCITO EM MISSÃO NO EXTERIOR. VALORES RECEBIDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. INCLUSÃO. PENSIONAMENTO. PARCELA DA REMUNERAÇÃO COM NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 46 DA LEI No 5.809/1.972. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDORES BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A remuneração dos servidores e militares em serviço da União no exterior é regulada pela Lei no 5.809/1.972 e, nos termos do disposto nos artigos 13 e 14 dessa norma, o soldo é a retribuição básica mensal devida ao militar quando em serviço no exterior e é calculado de acordo com parcela destinada a cobrir o custo de vida em moeda estrangeira, que possui caráter indenizatório. Precedente do c. STJ.
2. Tendo os Exequentes/Apelantes considerado essa rubrica inadequadamente nos cálculos que apresentaram, além de incluírem outras parcelas indenizatórias recebidas pelo Apelado, não há como embasar a apontada irregularidade no pagamento da pensão alimentícia.
3. O artigo 46 da Lei no 5.809/1.972 menciona que, mesmo nas hipóteses em que o militar em serviço no exterior receba a remuneração prevista nos termos da referida norma, as pensões devidas por ele são calculadas considerando-se a retribuição paga no País.
4. Cabível a retificação de ofício dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve erro material nesse particular.
5. O benefício da gratuidade de justiça concedido aos credores não os exime da condenação nas custas e na verba sucumbencial, com fulcro no artigo 98, § 2o, do CPC/15. Fixação dos honorários, de ofício, sobre o valor da causa.
6. Apelação conhecida e não provida.